Tribunal: TJPA
Processo: 0812311-35.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812311-35.2021.8.14.0051

APELANTE: RUY LINS WANDERLEY FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GUALTER FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MURO LIMÍTROFE. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA PELO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CONSTRUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RUY LINS WANDERLEY FILHO contra sentença de improcedência em ação demolitória cumulada com reintegração de posse movida contra GLALTER FERREIRA DE ANDRADE, sob a alegação de que a construção de muro divisório no limite do terreno do apelado teria violado sua posse e propriedade. A sentença reconheceu que a construção foi realizada dentro dos limites do terreno do réu, motivada pela debilidade da estrutura anterior e ausência de exercício possessório pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii) definir se a construção de muro limítrofe pelo apelado configurou violação possessória ou à propriedade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere diligência que reputa desnecessária ao deslinde do feito, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A pretensão possessória depende da comprovação do exercício atual e contínuo da posse, nos termos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade dominial para legitimar pedido de reintegração de posse.

5.

As provas constantes dos autos revelam que o autor não exercia posse sobre o bem no momento da alegada turbação, tendo sua residência em estado de abandono e com placa de venda.

6.

O direito de construir muros limítrofes é garantido ao proprietário, desde que respeitados os limites do imóvel e os preceitos legais, inclusive direitos de vizinhança, sendo lícito ao vizinho reconstruir ou reforçar muro preexistente em caso de risco à segurança, conforme previsão legal.

7.

A construção realizada pelo apelado deu-se no mesmo local de muro anteriormente existente, em terreno próprio, para apoio à sua edificação, não havendo invasão de imóvel alheio nem comprovação de prejuízo ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas reputadas impertinentes.

2.

A reintegração de posse exige demonstração de posse efetiva e atual pelo autor, sendo inviável quando este não exerce domínio fático sobre o bem.

3.

A construção de muro divisório é lícita quando realizada dentro dos limites do terreno do proprietário, observadas as normas de vizinhança e a função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 249 e 561; CC, arts. 1.277, 1.280, 1.297, 1.307 e 1.313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp 746.870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.11.2009; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, j. 01.08.2012; TJPA, ApCív nº 0809485-33.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812311-35.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RUY LINS WANDERLEY FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLALTER FERREIRA DE ANDRADE

ADVOGADO: KALLYOP MIKAELLA DA SILVA FERREIRA - OAB PA 30.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

demolitória com pedido de reintegração de posse
, proposta por
RUY LINS WANDERLEY FILHO

em detrimento de
GLALTER FERREIRA DE ANDRADE
objetivando a desconstituição de um muro anunciado como irregular e que esbulhava o autor da posse sobre a completude de seu bem
.

Sentença:
de improcedência do pedido, uma vez que, no caso, o muro construído, para além de estar nos limites do terreno do requerido era necessário diante da precariedade da construção existente.

Recurso:
de Apelação cível, por
RUY LINS WANDERLEY FILHO
, ao argumento de que
i)
há nulidade na sentença proferida diante do cerceamento de defesa e
ii)
que há sim violação à posse e propriedade do Apelante diante da construção irregular e sem prévia autorização.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 2555234.

Conclusos ao gabinete em:
18 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812311-35.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
RUY LINS WANDERLEY FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
GLALTER FERREIRA DE ANDRADE

ADVOGADO: KALLYOP MIKAELLA DA SILVA FERREIRA - OAB PA 30.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (ou não) de sentença que não reconheceu violação à direito de propriedade em construção de muro limítrofe à linha divisória do imóvel lindeiro, pelo recorrido, demandado na origem.

A despeito da beligerância entre as partes, o caso, em si, não demanda maiores digressões. Contudo, antes de adentrarmos no mérito do levante, passemos às preliminares: nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Não há que se falar em nulidade da sentença
,
a uma,
porque o Juízo é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas que julgar impertinentes ou desnecessárias ao feito. Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...) (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A duas,
o Apelante não logrou êxito em justificar e apontar de modo objetivo o prejuízo do julgamento feito a partir do cotejo das provas já constantes dos autos, razão pela qual também se consolidou esta compreensão no Superior Tribunal e Justiça:

“(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

Avante então, no mérito.

Sobre a reintegração de posse, como o próprio nome do instituto nos revela é instrumento para proteção da posse diante de violações diretas, momentâneas ou indiretas no exercício da relação com a coisa, daquele que a detém.

Nas possessórias protege-se a posse que eventualmente esteja sendo ameaçada, perturbada ou esbulhada. Qualquer discussão que desborde da proteção da posse, é incabível no referido procedimento que se diga de passagem, é especial.

Assim é a consolidada compreensão deste e. Tribunal:

(...)
Tese de julgamento
:

1. Em ações possessórias, a comprovação da posse pelo autor é requisito indispensável para a procedência do pedido, conforme art. 561 do CPC.

2. A separação entre juízo possessório e petitório obsta a utilização de alegação de propriedade como substituto à comprovação da posse efetiva.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809485-33.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Do que se colhe, inclusive da própria fala do autor e das provas coligidas nos autos (fotos da residência do autor em situação de abandono e com placa de venda) e estando este domiciliado em outro local conforme sua exordial, este não estava exercendo a posse sobre o bem no momento da anunciada violação, razão pela qual é incabível o pleito reitegratório daquilo que, no momento, não se tinha.

Quanto ao pedido de demolição do muro, sobreleva consignar a compreensão sobre o direito de construir por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“(...) Destarte, o direito de construir é uma faculdade de grande relevância do direito de propriedade. (...) Todavia, o direito de construir não será exercitado de modo irrestrito, como outrora. Podemos evidenciar a existência de 04 limites ao direito de construir: a) limitações convencionais oriundas de cláusulas contratuais; b) observância dos regulamentos administrativos; c) direitos de vizinhança (art. 1.299 do CC); d) a função social da propriedade. (in Direitos Reais. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, 3ª ed., p. 475) (...)”

Mais adiante, prosseguindo na discussão do tema, os i. doutrinadores anotam que:

“(...) Atualmente o cenário é intermediário, o exercício do direito de construir é condicionado aos preceitos urbanísticos, mas a licença concedida pela autoridade administrativa é um ato que declara a preexistência e correção da conduta do particular, ainda investido da faculdade de edificar. (ob. cit. p. 477) (...)”

Quanto a construção de muros limítrofes, vejamos:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1
o
Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada.

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:

I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

(...).

Da leitura sistemática das disposições a respeito do direito de construir, notadamente quanto ao muro divisor das propriedades, se vê que o proprietário construtor
– em caso de risco à segurança e saúde –
pode ingressar nos limites do imóvel vizinho e reconstruir ou reforçar o muro lindeiro que, dependendo de sua localização, terá os custos integrais do pelo construtor, divididos entre ambos ou arcados integralmente pelo vizinho cuja construção preexiste.

Na hipótese dos autos, diante da debilidade e do abandono existente no muro de
RUY LINS WANDERLEY FILHO,
não havendo sido localizado,
GLALTER FERREIRA DE ANDRADE

promoveu às suas expensas a construção de um novo muro no mesmo local, para firmar a sua construção no outro lado.

Paralelo ao muro que já pertencia a
RUY LINS WANDERLEY FILHO
– e reformado pelo requerido -

GLALTER FERREIRA DE ANDRADE
construiu o seu próprio e o restante de sua edificação, tanto é que as fotos de ID. 25552214 e de ID. 25552274 - Pág. 7 demonstram que a nova construção, de fato, está no mesmo local da preexistente e que a edificação do Apelado se deu dentro da limitação do seu terreno. Não há, portanto, qualquer violação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025